Tribunal: TJPA
Processo: 0047203-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047203-73.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu ação de obrigação de fazer proposta por MARCELO ZANELLA, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, em razão da paralisação dos autos por vários anos e da inércia do autor. A sentença revogou liminar anteriormente concedida, impôs ao autor o pagamento de custas (com exigibilidade suspensa), mas deixou de fixar honorários de sucumbência. O Estado apelante pleiteia a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, quando identificada a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento desnecessário da demanda.

A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte autora, que abandonou a causa e deu causa à extinção do feito, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos processuais, inclusive honorários.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, após intimação pessoal, configura abandono processual e autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

O art. 85, §2º, do CPC/2015 prevê expressamente a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da causa quando não houver condenação em quantia certa.

Tendo em vista a ausência de proveito econômico para a parte autora, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, arbitrando-se o percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência mesmo na extinção do processo sem julgamento do mérito, quando identificada a parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

A inércia do autor após intimação pessoal configura abandono de causa e justifica a imposição de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Na ausência de proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, II, III e §1º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0011945-78.2011.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024792-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposta, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047203-73.2014.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARCELO ZANELLA

RELATOR:DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARCELO ZANELLA, que visava a apreciação conclusiva do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida I.

A sentença recorrida extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a paralisação dos autos por vários anos e a ausência de providências processuais pela parte autora. Revoga a liminar anteriormente concedida, determina o recolhimento de mandados e condena o autor ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa. Todavia, deixa de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

O ESTADO DO PARÁ, inconformado, recorre sustentando que a ausência de fixação de honorários contraria o disposto no art. 85 do CPC e ignora o princípio da causalidade, que impõe à parte causadora da instauração do processo o ônus pelo pagamento das despesas processuais, inclusive honorárias. Pugna pela reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID. 24872316)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC/2015, especialmente à luz do princípio da causalidade.

Inicialmente, é pacífico que mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem exame de mérito, é cabível a condenação em honorários advocatícios, desde que se identifique qual parte deu causa à instauração da demanda. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da causalidade, amplamente consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impõe à parte causadora do processo a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

No presente caso, a sentença reconheceu o abandono da causa por parte do autor, configurando inércia processual incompatível com os deveres de diligência e zelo que incumbem à parte interessada na obtenção da tutela jurisdicional. Tal conduta, conforme reiteradamente afirmado pelo juízo de origem, foi a razão direta da extinção do feito.

Por conseguinte, ao se verificar que o autor deu causa à paralisação do processo, impõe-se, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Ressalte-se que a norma processual prevê expressamente a fixação de honorários inclusive nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, especialmente quando houver abandono da causa (art. 485, §2º, CPC). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia processual da parte autora autoriza a extinção do feito, sobretudo quando previamente advertida.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA REALIZADA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUESTIONADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Comprovada a remessa e o recebimento dos autos pela Defensoria Pública antes da prolação da sentença. Desnecessidade de nova remessa à instituição após o cumprimento do mandado de intimação da Autora. 2
. Constatado o descaso da Apelante, seja pelo descumprimento de seu dever em atualizar qualquer mudança de endereço (art. 77, inc. V do CPC), seja pela inércia em manifestar seu interesse no prosseguimento do feito mesmo após sua intimação pessoal, o que demonstra claramente o abandono de causa
. 3. Decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.643.285/AM, no sentido da desnecessidade de intimação da Defensoria Pública, bastando a intimação pessoal da parte autora no tocante à extinção da ação por abandono de causa. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011945-78.2011.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado)”

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSO APELADO: ATACADÃO S.A. EMENTA: APELAÇÃO – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1º, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10247920220178110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)”

No tocante ao valor dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC/15 dispõe que eles serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, por não terem os autores auferido qualquer proveito econômico, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado atribuído à demanda, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar a parte autora MARCELO ZANELLA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2025